Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704926-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA SOFIA LAMAS DIOGO AGRAVADO: MAURICIO GOMES TEIXEIRA DECISÃO ANA SOFIA LAMAS DIOGO, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 113727639, autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença proposta contra COMETA AUTOMAÇÃO, MOTORES E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME e AMELIA GONÇALVES MOURA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Cometa Automação, Motores e Equipamentos Eireli-ME, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, a exequente alegou que, ao realizar diligências buscando bens de propriedade da parte executada, verificou-se a ocorrência de condutas de disposição e confusão patrimonial, bem como evidente abuso da personalidade jurídica da empresa que figura no polo passivo da execução; que jamais foram encontrados bens em nome dela; que o sócio da executada goza de bom padrão de vida; que o Executado, tem utilizado o nome próprio para a quitação de obrigações de sua empresa; que, nos autos da ação trabalhista no 0000142-94.2014.5.10.0006, que tramitou perante o TRT10, o suscitado efetuou o pagamento, em nome próprio, de obrigação trabalhista de titularidade da pessoa jurídica Executada; que, no processo trabalhista no 0000130-53.2014.5.10.0015, que também tramitou perante o TRT da 10a Região, o suscitado foi condenado solidariamente com a empresa devedora; que a empresa executada foi extinta e baixada e não passa de uma empresa fantasma; e que ela foi dissolvida de forma irregular (ID. 102636067). O incidente foi recebido pela decisão de ID. 102762290. Citado (ID. 105936005), o executado não se manifestou, conforme certidão de ID. 109974935. A exequente, intimada para especificar provas, pediu o julgamento antecipado do incidente (ID. 109974935). É o relatório. DECIDO. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte exequente alegou que o sócio da executada vem efetuando o pagamento em nome próprio de dívidas trabalhistas dela; que ele foi condenado solidariamente ao pagamento de crédito trabalhista; e que a executada foi dissolvida de forma irregular. Razão, todavia, não lhe assiste. O direito pátrio admite, em casos específicos e excepcionais, a desconsideração da personalidade jurídica, para que a constrição recaia sobre bens do sócio administrador, quando houver abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O Código de Processo Civil dispõe que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Inicialmente, o encerramento irregular da empresa e a sua insolvência não ensejam, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, é o Enunciado 282 da III Jornada de Direito Civil, "o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica”. Veja-se também o seguinte acórdão deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A insuficiência patrimonial ou a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1225993, 07188616020198070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020). Ademais, não configura confusão patrimonial o fato de o sócio ser condenado solidariamente ao pagamento de créditos trabalhistas ou pagar esse créditos mediante acordo judicial. Veja que o Direito Trabalhista adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, não sendo necessário o abuso da personalidade jurídica para a responsabilização do sócio, bastando a mera insuficiência economia da sociedade para estender a obrigação a ele. Portanto, o fato de o sócio pagar créditos trabalhistas, especialmente quando demandado para tanto na Justiça do Trabalho, não demonstra, por si só, que há confusão patrimonial entre ele e a empresa. Nesse sentido, considerando que não foi demonstrado o desvio de finalidade da empresa ou a confusão patrimonial que caracterizasse o abuso apontado, impõe-se o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Por se tratar de mero incidente processual, não há condenação em verbas sucumbenciais. Aguarde-se o prazo de suspensão da execução, nos termos da decisão de ID. 98203160.” A agravante-exequente noticia que o cumprimento de sentença foi recebido em 11/11/19, objetivando a satisfação do crédito atualizado no valor de R$ 524.921,55, sendo que os executados ainda não cumpriram a obrigação, bem como não indicaram bens passíveis de penhora. Afirma que no curso do cumprimento de sentença foram deferidas todas as medidas à disposição do Juízo para se buscar a satisfação do crédito exequendo, como pesquisa nos sistemas Bacen Jud, Renajud, e-RIDF, Infojud e Serasajud, restando todas as medidas infrutíferas, conforme se verifica nos autos. Argumenta que estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do CC para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, para se buscar o patrimônio de seu sócio. Alega que o abuso da personalidade jurídica é caracterizado quando verificada a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica. Aduz que, como se não bastasse a dissolução irregular da empresa-executada, se verifica da análise do documento aos autos que, nos autos da ação trabalhista no 142-94.2014.5.10.0006, que tramitou perante o TRT10, o sócio Maurício Gomes Teixeira efetuou o pagamento, em nome próprio, de obrigação trabalhista de titularidade da pessoa jurídica executada, o que comprova a existência de confusão patrimonial entre o sócio da empresa e a sociedade empresária. Assevera que a insuficiência de bens ficou demonstrada nos autos, bem como o abuso da personalidade jurídica, uma vez que a empresa executada foi extinta irregularmente em 17/10/18, não honrando com suas obrigações, prejudicando seus credores. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, prosseguindo o feito executivo em relação ao sócio Maurício Gomes Teixeira. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo (id. 32798209). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração a personalidade jurídica da empresa-executada, COMETA AUTOMAÇÃO, MOTORES E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, nos termos do art. 50 do CC, com penhora de bens dos sócios, em cumprimento de sentença, cujo valor da dívida era de R$ 524.921,55, atualizado em 9/7/21 (id. 97123667, autos originários). A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Com relação à desconsideração da personalidade jurídica da empresa-devedora, conforme se infere dos documentos juntados: a) a empresa devedora está inapta no cadastro nacional de pessoa jurídica desde 17/10/18 (id. 32795502); b) as pesquisas pelos sistemas Bacen Jud, E-RIDF, Renajud e Infojud foram infrutíferos ou foram encontrados bens de valores irrisórios diante do valor da dívida (ids. 60383803, 60383814 e 60383812), ou seja, não há bens para saldar a dívida; c) houve encerramento irregular da empresa, sem a quitação do débito ou a busca pela composição perante o credor, o que denota uso abusivo da personalidade jurídica. Frise-se que o presente cumprimento de sentença teve início em novembro de 2019 e até a presente data a obrigação não foi satisfeita. Somado a isso, durante esse tempo, a agravada-executada não ofereceu bens desembaraçados para garantia do crédito exequendo, bem como nenhum bem relevante passível de penhora foi localizado em seu nome, o que demonstra que a sociedade foi dissolvida irregularmente, sem pagamento de suas dívidas, lesando seus credores. Além disso, constata-se que a empresa-executada está inapta no cadastro nacional da pessoa jurídica desde 17/10/18 (id. 3279502). Nesses termos, é inequívoco nos autos que a empresa foi dissolvida irregularmente pelos sócios, de modo fraudulento, com intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas. A Segunda Seção do e. STJ, em 10/12/14, no julgamento do EREsp 1.306.553-SC, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti, superou a divergência que havia na Corte sobre os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e definiu que esse instituto, quando decorre da aplicação do art. 50 do CC, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica. O referido julgado assentou que o encerramento irregular das atividades é insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução para o patrimônio particular dos sócios, sendo necessária a comprovação da má-fé na condução dos negócios, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Confira-se a ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014, grifos nossos). Assim, apesar de a sociedade empresarial ter personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, esses devem responder pelas obrigações sociais, quando a empresa for dissolvida irregularmente, não deixando endereço nem bens para saldar os débitos, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica. A desconstituição irregular de sociedade empresarial fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC, porque os “titulares não requereram a autofalência ou a dissolução legal, nem efetuaram o pagamento das dívidas fiscais [...]” (Arnaldo Rizardo, Direito de Empresa, Forense, 3a Ed., p. 1.141). Nesse sentido, demonstrado o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, a qual encerrou suas atividades no seu domicílio fiscal irregularmente, com o objetivo de frustrar o pagamento dos credores, procede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens do sócio respondam pelas dívidas da empresa. Logo, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, ausente o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para deferir a tutela de urgência, devendo-se assegurar à parte adversa os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Inclua-se no polo passivo recursal a empresa executada Cometa Automação, Motores e Equipamentos Eireli-ME. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora